Tribunal: TJES
Processo: 5001394-02.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-02.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUGUSTA TONONI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001394-02.2023.8.08.0050

RECORRENTE: MARIA AUGUSTA TONONI

RECORRIDO:BANCO PAN S.A

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS MORAIS proposta por
MARIA AUGUSTA TONONI
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que firmou contrato com o banco réu, acreditando ser referente a um empréstimo consignado para desconto em seu benefício previdenciário, contudo, o requerido, sem que houvesse qualquer solicitação de sua parte, implantou um empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado, o que reputa ilegal. Com tais alegações pugna, liminarmente, a suspensão dos descontos efetuados pela ré. No mérito, busca a confirmação da tutela e que seja declarada a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, do débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado, com a condenação da requerida a restituir todos os valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8826691.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8826721)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela provisória e determinar a expedição de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, os descontos feitos na aposentadoria da autora (NB 147.718.192-7), fundados no cartão de crédito consignado
0229015284140
, firmado com o Banco Pan S.A.; b) revisar o contrato e declarar que a natureza jurídica do negócio celebrado entre as partes é de empréstimo consignado para aposentado ou pensionista do INSS, aplicando-se a taxa de juros conforme a média do mercado à época da contratação (28,32 % ao ano); c) declarar a quitação do contrato averbado junto ao INSS sob o nº.
0229015284140
e determinar o cancelamento definitivo dos descontos realizados no benefício previdenciário da requerente; d) condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 8.152,24 (oito mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), referente ao montante cobrado indevidamente, já em dobro, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, sem prejuízo da inclusão de outros valores cobrados até a efetiva suspensão dos descontos. Julgo improcedente o pedido declaração de

inexistência do negócio jurídico e de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 8826722, aduzindo que a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido de danos morais, uma vez que foi induzida ao erro no momento da contratação do empréstimo.

Contrarrazões ao ID 8826729.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há preliminares. Passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
provimento

do recurso.

Conforme relatado, a autora procurou a instituição financeira requerida na intenção de contratar empréstimo consignado, contudo o Banco, sem prestar as devidas informações e sem a anuência da parte, realizou contrato de cartão de crédito consignado. Com tais alegações, a autora ajuizou a presente demanda pugnando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenação do requerido ao pagamento de danos materiais (valores descontados a maior de seu benefício previdenciário) e danos morais.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, a qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da falha no dever de informação e na prestação do serviço do banco réu. Apenas a autora apresentou recurso e impugna a configuração do dano moral.

Com o devido respeito ao sentenciante, no que pertine aos danos morais, tenho que a autora/recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiária
ad infinitum
.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrida, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

No caso em tela, o requerido nem sequer interpôs recurso contra a sentença de origem, cuja conclusão foi de que existiu falha na prestação dos serviços, já que o Banco não demonstrou satisfatoriamente ter informado à autora acerca das características do serviço peculiar e diferenciado oferecido, qual seja de cartão de crédito consignado.

Assim, entendo que não há como considerar a situação como mero aborrecimento do cotidiano. O comportamento do Banco em desrespeitar a vontade do consumidor é gravíssimo e merece reprimenda.

No que tange ao
quantum devido
, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para a autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, em 1º/09/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)